Tribunal: TJMT
Processo: 1025102-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025102-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA COSTA - CPF: 274.265.211-68 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA.AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

DANO MORAL.RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, torn
ando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).
No caso, embora tenham sido apresentad
a
s telas sistêmicas e faturas (ID 289743389/PJe2),
as informações nel
a
s constantes não
evidenciam a
origem do débito contestado pela parte reclamante
, pois se
trata
apenas de faturas, sem a juntada d
e documento que comprove que foi creditado
o
valor do suposto saque na conta bancária da parte reclamante. Importa mencionar que incumbe à parte reclamada apresentar prov
a
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
autoral (art. 373, II, CPC). P
ortanto,
as provas apresentadas são
insuficiente
s para
comprovar a anuência da
parte
reclamante e a legitimidade da contratação.

2.
Repetição de indébito.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

O pagamento sem qualquer participação da parte reclamada, não configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando engano justificável e, consequentemente, a restituição deve ocorrer de forma simples. Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que, no presente caso, apesar dos descontos terem sido realizados contrário a boa-fé objetiva, pois não há prova da contratação pela parte recorrente,
a condenação na forma simples deve ser mantida em respeito a
non reformatio in pejus
.

3.
Dano moral.
Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o desconto indevido de valores em folha de pagamento gera dano moral
in
re

ipsa

(NU n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023 e N
.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do desconto indevido R$ 1.960,09, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
érazoável
e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5.Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1025102-81.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:

SEBASTIÃO DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SEBASTI
Ã
O DA COSTA ajuizou reclamação em face de ELO SERVICOS S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A. Noticiou
que: a) c
ontratou
cartão de crédito administrado pela parte reclamada; b) no mês de maio de 2024
utilizou pela primeira vez o referido cartão, realizando compras no valor total de R$ 490,36; c)

a fatura com vencimento em junho de 2024 cobrou o valor total de R$ 992,48, desconhecendo o motivo da referida cobrança
; d) em consulta ao aplicativo da parte reclamada, teve ciência de um empréstimo consignado realizado em seu nome, no valor mensal de R$ 178,19, para pa
gamento em 36 parcelas; e) jamais contratou o referido empréstimo
. Requereu
a
: a) declaração de inexistência do débito; b) devolução em dobro dos valores cobrados; e c) condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei no 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Analisando os autos, verifica-se que
o mesmo
se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. PRELIMINARES Impugnação à Justiça Gratuita: A parte Reclamada alegou terem as partes Reclamantes condições de suportarem as despesas processuais, contudo, não trouxe prova que desautorize o recebimento do pedido, mesmo
por que
, em primeiro grau, salvo exceções legais, a jurisdição é isenta de custas/despesas. Indefiro a pretensão, sem prejuízo de eventual avaliação em eventual admissibilidade recursal. Falta de Interesse de Agir: A tutela jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. Impugnação ao Valor da Causa: O valor da causa deve se basear na pretensão econômica objeto do pedido, nos termos do enunciado no 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. No caso, o valor da causa corresponde à pretensão econômica do Autor, quanto aos danos morais, portanto, impertinente a correção do valor da causa. Da Conexão dos Processos: Rejeito a preliminar suscitada pela parte requerida, pois, em análise ao processo 1034008-94.2023.8.11.0002 refere-se a outros contratos divergentes do discutido no presente feito. MÉRITO Trata-se de demanda proposta pela parte autora detentora de benefício de aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), narra que vem sofrendo com descontos mensais no valor de R$ 178,19 (cento e setenta e oito reais e dezenove centavos) que desconhece. Assevera que jamais teria concedido qualquer autorização para que mencionadas deduções fossem realizadas, assim, pleiteia declaração de inexistência de relação jurídica com a Requerida, obstrução dos pagamentos realizados e indenização de cunho moral. Informa ainda que, o total dos descontos chegam ao valor de R$ 1.960,09 (mil, novecentos e sessenta reais e nove centavos). A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, verifica-se que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito do Reclamante trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa, vez que, não há qualquer comprovação da contratação legítima pela parte autora do empréstimo que originou nos descontos mensais na folha de pagamento dos benefícios previdenciários, nos termos do art. 373, II, do CPC. Convém destacar que incumbe a parte requerida apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação legítima que originou nos descontos em folha de pagamento como um contrato assinado, selfie, gravação com confirmação da contratação, transferência dos valores do empréstimo na conta do autor, o que não fez. Restou evidente a contratação fraudulenta, não por culpa da autora, mas pela falta de condutas de segurança da requerida em facilitar a contratação dos serviços que originaram no desconto em folha de pagamento. A título de exemplo: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE EM DOCUMENTO – REQUERIDO NÃO DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – ART. 373, II CPC - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 STJ – DÉBITO INDEVIDO COM REDUÇÃO DE RENDA PREVIDENCIARIA – DANOS MORAIS - CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. O abatimento de valor, indevidamente, diretamente em conta do aposentado, reduzindo seu benefício previdenciário, por força de transação fraudulenta, configura ato ilícito que gera dano moral. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo aposentado. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido. (N.U 0002662-85.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024). Negritei. No que tange ao pleito autoral de restituição dos valores cobrados e descontados indevidamente de sua conta, verifica-se que lhe assiste razão, haja vista que, conforme alegado pela parte autora, mesmo diante da solicitação administrativa para que encerrasse as cobranças, a instituição quedou-se inerte, de modo que a restituição dos valores descontados indevidamente da conta do Requerente é medida de rigor, contudo, deve ser realizado na forma simples, por não se enquadrar nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Pleiteia o autor, ainda, compensação financeira por danos morais. Desse modo, considerando que as cobranças se deram de forma indevida, bem como diante a inércia da parte demandada na solução administrativa do impasse, é situação apta a caracterização de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1o, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. No caso em epígrafe, ao efetuar os descontos não contratados pela autora configura ato ilícito (art. 186 do CC) gerador de dano moral, conforme entendimento firmado pelos tribunais pátrios. Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação financeira por danos morais. DISPOSITIVO Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para: 1) Declarar a Inexistência do Vínculo Jurídico que deu causa aos descontos mencionados e consequentemente que a parte requerida cancele as cobranças discutidas nos autos na conta da parte requerente, sob pena de multa simples fixa de R$ 1.000,00 (mil reais); 2) Condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.960,09 (mil, novecentos e sessenta reais e nove centavos), para a parte requerente, na forma simples o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial do IBGE – INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 3) Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, extinguindo o feito com resolução do mérito. Advirto que a apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará
na
aplicação da multa prevista no art. 1026, §2°, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Mauricio da Silva Oliveira. Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Várzea Grande, data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
BANCO BRADESCO S.A.
, sustentando que os descontos de RMC são devidos, uma vez que a parte reclamante contratou e realizou o desbloqueio do cartão de crédito,
utilizando-o
para efetuar compras e para saque antecipado do limite do cartão, recebendo o valor do empréstimo em sua conta corrente. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou pela redução do valor do dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025